Tribunal: TJBA
Processo: 8015373-22.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8015373-22.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. Para que as partes sejam reconhecidas como consumidoras por equiparação, pressupõe-se a existência de relação de consumo adjacente e defeito de consumo grave e danoso a terceiros. Caso em que os fatos relatados na petição inicial da ação de origem indicam a ocorrência de danos ambientais causados pela instalação da Barragem de Pedra do Cavalo e da Central Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, que, segundo afirmam os pescadores/marisqueiros autores, vem provocando modificações ambientais graves, com redução das áreas de pesca e mariscagem, criando prejuízos de ordem econômica, social e danos à saúde, o que é insuficiente para tratá-los como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Conflito julgado procedente, reconhecendo-se a competência do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8015373-22.2020.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo da 6ª Vara das Relações de Consumo de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça